Tribunal: TJSP
Processo: 2215436-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Descabimento. A parte executada é empresária individual, pessoa física que, em nome próprio, e por sua conta e risco, exerce a atividade empresarial. Sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e registro perante o Registro Público de Empresas Mercantis (Juntas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Descabimento. A parte executada é empresária individual, pessoa física que, em nome próprio, e por sua conta e risco, exerce a atividade empresarial. Sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e registro perante o Registro Público de Empresas Mercantis (Juntas Comerciais) prestam-se a fins administrativos e tributários, conferindo à pessoa natural condições para o exercício da empresa, mas não ensejam a criação de uma personalidade jurídica distinta, qual grupamento de pessoas físicas que constituem sociedade. Diferentemente da sociedade empresária, que possui patrimônio, capacidade negocial e processual distintos de seus sócios, não há, para a pessoa física registrada como empresário individual, autonomia patrimonial, negocial ou processual em relação à atividade empresarial. O patrimônio é único, de tal sorte que os bens utilizados para exercício da atividade empresarial podem responder pelas dívidas estritamente pessoais, e os bens pessoais pelas dívidas empresariais. Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica no caso. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215436-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante MANETONI
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
SIDERURGICOS
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO, é agravado VALERIA OLIVEIRA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215436-20.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5000 - Porto Feliz
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215436-20.2019.8.26.0000
Agravante: Manetoni Distribuidora de Produtos Siderurgicos Importação e
Exportação
Agravado: Valeria Oliveira Ltda Me
Comarca: Porto Feliz
Juíza: Ana Cristina Paz Neri Vignola
Voto no 5000
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente
de desconsideração da personalidade jurídica. Descabimento. A
parte executada é empresária individual, pessoa física que, em
nome próprio, e por sua conta e risco, exerce a atividade
empresarial. Sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) e registro perante o Registro Público de
Empresas Mercantis (Juntas Comerciais) prestam-se a fins
administrativos e tributários, conferindo à pessoa natural
condições para o exercício da empresa, mas não ensejam a
criação de uma personalidade jurídica distinta, qual grupamento
de pessoas físicas que constituem sociedade. Diferentemente da
sociedade empresária, que possui patrimônio, capacidade
negocial e processual distintos de seus sócios, não há, para a
pessoa física registrada como empresário individual, autonomia
patrimonial, negocial ou processual em relação à atividade
empresarial. O patrimônio é único, de tal sorte que os bens
utilizados para exercício da atividade empresarial podem
responder pelas dívidas estritamente pessoais, e os bens pessoais
pelas dívidas empresariais. Desnecessidade de instauração de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica no caso.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
contra decisão interlocutória, -- proferida em execução de título extrajudicial, -- que
rejeitou seu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada. Sustenta, em resumo: a possibilidade de instauração do
incidente, pois tenta a satisfação de seu crédito há mais de seis anos; a certidão do oficial
de justiça indica que a empresa está fechada desde abril/2013, mas ela permanece ativa
junto à Receita Federal, o que indica seu encerramento irregular para escusar-se do
pagamento de credores; a aplicação do disposto no artigo 50 do Código Civil; o abuso da
personalidade jurídica da empresa. Com base nisso, pleiteia a reforma da decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215436-20.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5000 - Porto Feliz
3
com alcance dos bens pessoais dos sócios para satisfação da execução.
Determinou-se o processamento do recurso (fl. 248).
Embora intimada a agravada não apresentou contraminuta
(certidão de fl. 250).
Agravo tempestivo, preparado e regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Verifica-se, no comprovante de inscrição junto ao CNJP, que
a parte executada, Valeria de Oliveira ME, é empresária individual (fls. 236, 70 e 72),
circunstância que torna desnecessário a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Com efeito.
O empresário individual é a pessoa física que, em nome
próprio, e por sua conta e risco, exerce a atividade empresarial. Sua inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e registro perante o Registro Público de Empresas
Mercantis (Juntas Comerciais) prestam-se a fins administrativos e tributários, conferindo
à pessoa natural condições para o exercício da empresa, mas não ensejam a criação de
uma personalidade jurídica distinta, qual grupamento de pessoas físicas que constituem
sociedade. Tanto isso é verdade que o legislador, atendendo às reivindicações do
mercado, instituiu a figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(EIRELI), no art. 980-A do Código Civil, esta sim pessoa jurídica formada por uma
única pessoa titular do capital social.
Diferentemente da sociedade empresária, que possui
patrimônio, capacidade negocial e processual distintos de seus sócios, não há, para a
pessoa física registrada como empresário individual, autonomia patrimonial, negocial ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215436-20.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5000 - Porto Feliz
4
processual em relação à atividade empresarial. Vale dizer: a proteção patrimonial não lhe
é deferida. O patrimônio da pessoa física registrada como empresário individual é único,
de tal sorte que os bens utilizados para exercício da atividade empresarial podem
responder pelas dívidas estritamente pessoais, e os bens pessoais pelas dívidas
empresariais.
Deste modo, em uma execução, é perfeitamente admissível
a pesquisa de bens em nome do executado, enquanto pessoa física (por seu CPF), ou na
condição de empresário individual (por seu CNJP), sem que para isso seja necessário o
incidente desconsideração da pessoa jurídica ou alteração do polo passivo da ação.
Nesse sentido já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL.
REDIRECIONAMENTO.
1.
A
controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário
individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de
execução de débito da firma da qual era titular. 2. O acórdão recorrido
entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo
com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas
atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às
sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do
STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção
jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens
próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção
patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma
individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual
responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não
há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive
no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi,
Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde
pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e
137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique
esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda
consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se
rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete
sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela
alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215436-20.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5000 - Porto Feliz
5
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1006129-12.2018.8.26.0248 - Voto no 3600 - DS
5 obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e
regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea "c" do art.
105 da CF. 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre
eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que
os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário
individual. Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam
sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi
suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não
conhecido” (REsp 1682989/RS 2a Turma - Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN j. em 19.09.2017, DJe 09.10.2017).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator